Tribunal: TJSP
Processo: 0002162-33.2014.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização securitária onde os autores alegam que seus imóveis possuem danos estruturais passíveis de indenização. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se no laudo pericial que não constatou vícios construtivos nos imóveis.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização securitária onde os autores alegam que seus imóveis possuem danos estruturais passíveis de indenização. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se no laudo pericial que não constatou vícios construtivos nos imóveis.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a perícia técnica foi realizada de acordo com as normas; (ii) se os vícios construtivos estão abrangidos pela apólice de seguro; (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir
3. A prova pericial não constatou vícios construtivos, mas apenas efeitos da falta de manutenção.
4. A argumentação dos autores não apresenta razões adequadas para desconsiderar a prova pericial. A análise pericial foi suficiente para afastar a alegação de vícios construtivos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A perícia técnica não constatou vícios construtivos nos imóveis. 2. A ausência de vícios construtivos afasta a responsabilidade da seguradora.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, inciso I; art. 85, §2o e §11.
Código de Defesa do Consumidor, art. 47, art. 51, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 0001211-73.2012.8.26.0415; Relator: Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/11/2024.
TJSP; Apelação Cível 0014942-77.2004.8.26.0590; Relator: Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/08/2024.
TJSP; Apelação Cível 1008694-24.2015.8.26.0451; Relator: Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/07/2024.
TJSP; Apelação Cível 0004111-62.2014.8.26.0252; Relator: Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/11/2023.